Tribunal: TJMT
Processo: 1003789-25.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003789-25.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDNY FAUSTINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 414.521.352-15 (APELADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), DIEGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.352.981-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INVALIDADE. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em nota promissória, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, julgou improcedentes os embargos opostos e constituiu título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital, à luz do disposto no art. 256, § 3º, do CPC, e a existência de esgotamento prévio dos meios disponíveis para a localização do réu.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida de caráter excepcional, admitida apenas após a adoção de todas as diligências possíveis para localização do réu, incluindo consulta a cadastros públicos e tentativa de citação por oficial de justiça.

4. No caso, restou demonstrada a ausência de tentativa de citação por oficial de justiça, o que evidencia a irregularidade da citação editalícia.

5. Verificada a nulidade da citação por edital, todos os atos processuais subsequentes são igualmente nulos, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese firmada
:

"A citação por edital é inválida quando não precedida de tentativas de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 256, § 3º, e 249.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2017; TJSC, Apelação 0303509-79.2017.8.24.0015, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., j. 29.08.2023; TJMT, Apelação Cível 0013061-02.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DIEGO FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da “
ação monitória
” (Processo nº 1003789-25.2019.8.11.0007), ajuizada por EDNY FAUSTINA PEREIRA DE SOUZA visando à cobrança de R$ 16.837,38, representados por nota promissória no valor nominal de R$ 13.940,00, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial (cf. id. nº 315429369).

Em suas razões recursais, o apelante, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, afirma que a citação por edital foi realizada de forma irregular, sem que houvesse o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para a localização do réu, em afronta ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

Ressalta que as diligências se limitaram a tentativas de citação por carta com aviso de recebimento em dois endereços, sem que o juízo tivesse determinado pesquisas em sistemas como INFOJUD, RENAJUD, SIEL, SISBAJUD ou INFOSEG. Destaca que a própria Defensoria logrou localizar endereço atualizado do réu por meio de consulta ao sistema SISREG, informando endereço em Sorriso/MT, com dados completos e número telefônico ativo, inclusive vinculado à chave PIX do requerido.

Aponta, ainda, que em outros processos o réu foi regularmente citado e se encontra representado por advogado particular, evidenciando que não era pessoa em local incerto ou de paradeiro ignorado.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos posteriores, inclusive da sentença; b) determinar o retorno dos autos à origem para a realização da citação pessoal do réu, preferencialmente por meio eletrônico no número telefônico indicado ou, subsidiariamente, em endereço residencial fornecido; c) condenar a parte apelada ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (cf. id. n° 315429371).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 315429375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da citação por edital realizada nos autos, sob a alegação de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para localização do réu antes de se determinar sua citação ficta.

O recurso merece provimento.

A citação por edital, por seu caráter excepcional, somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas em lei, dentre as quais quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O §3º do art. 256 do CPC estabelece que
"o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

No caso em análise, constata-se que foram realizadas apenas tentativas de citação via postal, sem que houvesse qualquer tentativa de citação por oficial de justiça. Tentou-se inicialmente a citação via correio no endereço indicado na inicial, que retornou com a informação "
não procurado
" (cf. id. nº 315428040, 315428041).

Após a suspensão do processo por 60 dias a pedido da parte apelada (cf. id. nº 315428045) e consultas a sistemas oficiais (cf. id. nº 315429351), foram realizadas novas tentativas de citação postal em outros endereços localizados (cf. id. nº 315429352, 315429354), que também restaram infrutíferas (cf. id. nº 315429353, 315429355), sem, contudo, houvesse requerimento por oficial de justiça.

Nesse contexto, a ausência de tentativa de citação por oficial de justiça constitui, portanto, vício insanável que macula a validade da citação por edital e, consequentemente, todos os atos processuais subsequentes, porquanto não esgotou todos os meios disponíveis para localizar o réu.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, lastreada na nulidade da citação por edital, sob o argumento de que a citação ocorreu de forma prematura e em dissonância com a legislação. 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi realizada de forma prematura, sem esgotamento das tentativas de citação pessoal. 3. A citação por edital é medida excepcionalíssima e só deve ser deferida após o esgotamento de todas as alternativas de citação pessoal, conforme art. 256 do CPC.3 .1. No caso, não houve tentativa de citação por oficial de justiça, o que configura nulidade da citação por edital, conforme entendimento jurisprudencial. 4. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de tentativa de citação por oficial de justiça configura nulidade da citação por edital. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 249, 256. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 764.227/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . em 8.8.2017; TJSC, Apelação n. 5012781-71 .2021.8.24.0039, Rel . Des. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. em 8.2 .2024; e Apelação n. 0303509-79.2017.8 .24.0015, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr ., Sexta Câmara de Direito Civil, j. em 29.8.2023 . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5076727-32.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2025).”

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50767273220248240000, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015) . 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1148206 DF 2017/0194075-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDAS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 414, DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital nas execuções fiscais pode ocorrer depois de negativas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80. 2. Verificado que não houve o exaurimento das modalidades de citação, impõe-se a nulidade do ato citatório por edital, conforme dispõe a súmula n.º 414, do STJ. 3. Declarada a nulidade da citação via edital, por consequência, todos os atos posteriores são nulos. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013061-02 .2012.8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2024)

Reforça essa conclusão o fato de que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, logrou êxito em localizar o endereço do réu através de consulta ao sistema SISREG (cf. id. nº 315429365), o que demonstra que havia possibilidade concreta de citação pessoal.

Diante da nulidade da citação por edital, impõe-se a anulação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a citação do réu por mandado a ser cumprido por oficial de justiça no endereço indicado pela Defensoria Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que a sentença está sendo anulada, retornando o processo à fase de citação. A fixação de honorários advocatícios pressupõe, naturalmente, a existência de uma decisão de mérito, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025